Tribunal: STJ
Processo: 0873783-89.2023.8.20.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223191 - RN(2025/0258670-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALANA CAROLINE DE AZEVEDO MENDES PORTO
ADVOGADOS
: THIAGO TAVARES DE ARAÚJO - RN012618
GIZA FERNANDES XAVIER - RN007238
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORA
: LÚCIA DE FÁTIMA DIAS FAGUNDES COCENTINO - RN002223
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55135074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 57b8a3c6-5b81-428b-b2d6-b43dcd4942b9

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 57b8a3c6-5b81-428b-b2d6-b43dcd4942b9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223191 - RN(2025/0258670-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALANA CAROLINE DE AZEVEDO MENDES PORTO
ADVOGADOS
: THIAGO TAVARES DE ARAÚJO - RN012618
GIZA FERNANDES XAVIER - RN007238
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORA
: LÚCIA DE FÁTIMA DIAS FAGUNDES COCENTINO - RN002223
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
ementada (fl. 273):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
284/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54717217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:15
Código de Controle do Documento: fa6ee306-7220-4a7d-afe7-2d36cc6731bd

O agravante sustenta não ser o caso de aplicação das súmulas
e
283/STF
7/STJ.
Sem impugnação (fl. 308).
É o relatório.
VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso
especial porque incidem às hipóteses as Súmulas

e
7/STJ, 283/STF
284/STF.
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, a
incidência da
razão pela qual impõe-se a incidência da
Súmula 284/STF,
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se: AgRg nos
relator
EAREsp 1.870.554/SP,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
AgInt no
14/3/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp 2.215.294/PA,
Turma, DJe
AgInt no
relator Ministro
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no AgInt no
19/12/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.914.726/PR,
Segunda Turma, DJe
AgRg nos
12/12/2022;
EAREsp 2.007.922/PR,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
AgInt no
29/9/2022;
TP
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
3.879/RJ,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de
2/6/2022;
AREsp 1.949.877/PE,
Faria, Primeira Turma, DJe 12/4/2022.
Ante o exposto,
do agravo
não conheço
interno/regimental.
Documento eletrônico VDA54717217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:15
Código de Controle do Documento: fa6ee306-7220-4a7d-afe7-2d36cc6731bd

É como voto.
Documento eletrônico VDA54717217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:15
Código de Controle do Documento: fa6ee306-7220-4a7d-afe7-2d36cc6731bd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.223.191 / RN
Número Registro: 2025/0258670-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08737838920238205001 8737838920238205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALANA CAROLINE DE AZEVEDO MENDES PORTO
ADVOGADOS
: THIAGO TAVARES DE ARAÚJO - RN012618
GIZA FERNANDES XAVIER - RN007238
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORA : LÚCIA DE FÁTIMA DIAS FAGUNDES COCENTINO - RN002223
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALANA CAROLINE DE AZEVEDO MENDES PORTO
ADVOGADOS
: THIAGO TAVARES DE ARAÚJO - RN012618
GIZA FERNANDES XAVIER - RN007238
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORA : LÚCIA DE FÁTIMA DIAS FAGUNDES COCENTINO - RN002223
TERMO
Documento eletrônico VDA55099762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:49
Código de Controle do Documento: a7574251-8438-4268-a0be-aed514955f22

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:49
Código de Controle do Documento: a7574251-8438-4268-a0be-aed514955f22